Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-84.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801414-84.2022.8.14.0059

APELANTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, §§ 9º e 13 DO CPB. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO.
2 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. DESPROPORÇÃO ENTRE A MORDIDA APLICADA PELA VÍTIMA E OS SOCOS DESFERIDOS PELO ACUSADO. PRECEDENTES.
3 –
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPROVIMENTO. EFETIVA OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA RÉ DEMONSTRADA NOS AUTOS. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129 DO CPB.
4 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADOS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA.
5 –
DEMANDA PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES DO STJ.
6
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MICHEL FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, §§ 9º e 13 do CPB.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, uma vez que agiu tão somente para repelir injusta agressão da vítima, que o mordeu por não aceitar o fim do relacionamento. De outra banda, discorre acerca da necessidade de sua absolvição, aduzindo para tanto que sua condenação não pode se amparar exclusivamente na palavra da vítima, sem o apoio de qualquer outro elemento de prova que a corrobore.

Subsidiariamente, demanda pela desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar para a contravenção penal de vias de fato.

Em caso de manutenção da condenação, demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela modificação do regime inicial para o semiaberto.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria recorrida para o fim de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de novembro de 2022, por volta das 10h25min, no interior da residência localizada na 78 Rua, entre as Travessas 21 e 22, bairro Pacoval, Soure/PA, MICHEL FERREIRA DA SILVA, de forma voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Jaciane Silva Figueiredo, conforme exame de corpo de delito, constante dos autos.

Esclarece que Jaciane Silva e MICHEL FERREIRA DA SILVA conviviam em união estável, por aproximadamente 04 (quatro) anos.

Informa que, no dia dos fatos, ambos se encontravam na residência do casal quando se iniciou uma discussão acerca de suposto término e reconciliação entre o casal. Por seu turno, em certo momento os ânimos se exaltaram, momento em que MICHEL FERREIRA desferiu socos contra Jaciane Silva, causando as lesões descritas no exame pericial.

Por conseguinte, familiares de Jaciane ouvindo a discussão interviram na situação e acionaram a polícia.

Uma guarnição policial se dirigiu ao local e, após necessária intervenção, efetuou a prisão em flagrante de MICHEL FERREIRA.

Perante a Autoridade Policial MICHEL FERREIRA negou que teria agredido Jaciane.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 129, §§ 9º e 13 do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que sua condenação não pode se amparar tão somente no depoimento da vítima, a qual teria, inclusive, se retratado em juízo. Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra sua companheira restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e, sobretudo, pelo exame de corpo de delito realizado, atestando a existência de lesões no supercílio e no lábio superior esquerdo da ofendida, decorrentes de socos aplicados pelo réu.

No mesmo sentido a autoria do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada pelas declarações da vítima prestada na fase inquisitiva, bem como, pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, restando incontroverso que o réu causou as lesões corporais na ofendida, senão vejamos os depoimentos prestados pela vítima diante da autoridade policial e pelas testemunhas por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 03.05.2023, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G.

Na fase inquisitiva, a ofendida esclareceu o ocorrido no dia do fato, aduzindo que:

“(...) tem uma relação de 4 anos com o sr. MICHEL; QUE não possui filhos com ele; QUE não depende financeiramente do conduzido; QUE a relação era harmónica no início, mas que neste último ano estavam brigando muito; QUE estavam separados há dois dias e que na noite de ontem (01/11/2022) reataram: QUE estavam bebendo na casa da vítima quando MICHEL disse a JACIANE que tinha ficado com outra mulher e que queria terminar a relação que ora tinha acabado de reatar; QUE já lhe agrediu fisicamente outras vezes com empurrões, apertões nos braços e nas mãos; QUE esta foi a primeira vez que MICHEL lhe agrediu com socos; QUE a marca que está em seu rosto pode ser proveniente de um anel que MICHEL usa; QUE a briga começou, como já citado, porque o conduzido foi terminar a relação, e JACIANE não aceitou o fim da relação: QUE então iniciaram uma discussão e que os ânimos se exaltaram; QUE em seguida ambos começaram uma luta corporal; QUE nesta luta corporal, JACIANE mordeu MICHEL e este lhe agrediu com dois socos, um próximo do olho e outro próximo à boca; QUE a vítima então começou e gritar; QUE seus irmãos bateram na porta e neste momento MICHEL colocou a faca na cintura; QUE seus irmãos: estavam armados com pedaços de pau de madeira; QUE seus familiares chamaram a Policia Militar; QUE não deseja requerer medidas protetivas.”

Em juízo, o policial militar Cileno Rian dos Santos Silva corroborou o depoimento da vítima, esclarecendo que:

/

“(...) estava de serviço; que sua viatura foi acionada declarando que havia um nacional mantendo em cárcere sua esposa com uma faca no pescoço; que se dirigiram ao local e vizinhos disseram que o réu estava mantendo a vítima presa; que cercaram a casa; que tentaram negociar, mas não obtiveram êxito; que invadiram a casa e o réu estava no local com a faca e a vítima; que viu a faca, que era uma faca média; que foi feita a apreensão da faca; que não recorda se a vítima tinha um ferimento visível; que a vítima estava assustada e com medo; que o réu não estava com ferimento; que na busca não perceberam lesão; que falaram que tinha sido briga do casal; que não teve informação de maiores detalhes(...)”

A testemunha Geoni de oliveira farias, policial militar, informou que:

“(...) no dia estávamos de ronda na rua e o quartel acionou a gente dizendo que estava havendo uma situação na 10ª rua de que haveria um elemento mantendo a esposa no quarto, mantendo ela trancada em casa com uma faca no pescoço; que nos deslocamos até o local, cercamos a casa e arrombei a porta da casa; entramos na casa e comprovamos que ele estava lá com uma faca e eu mesmo tirei a faca dele; que a vítima estava batida no rosto; que o Michel não tinha ferimentos, lesão nenhuma; que quando eu cheguei lá tinham umas pessoas lá fora com terçado para entrar na casa e tentar tirar a moça de dentro e essas pessoas informam que o acusado estava bebido e batendo na moça lá dentro; que cercamos a casa e falamos que era a polícia e era pra abrir a porta, mas ele não abriu; que arrombamos a porta e quando entramos ele estava com a faca na mão, que apontei a arma pra ele e mandei ele entregar a faca e ele entregou; que a vítima estava abaixada próxima de uma cama e ele se levantou com a faca na mão; que ele estava ao lado da vítima puxando ela pelo cabelo, foi quando eu entrei que ele se levantou com a faca na mão e soltou os cabelos dela; que a vítima estava lesionada e na hora que eu imobilizei ele ela saiu a favor dele, veio defender ele, dizendo que não era pra gente bater nele, nem prender ele; que ela dizia “não bate nele, ele não fez nada”.

A testemunha Henrique Ferreira da Silva, policial militar, informou que:

“(...) no dia estávamos de serviço em patrulhamento e fizeram a denúncia e nos deslocamos ao local; que cercamos a casa e chegando lá ele estava com a com uma faca no pescoço dela; que a vítima tinha lesões no rosto, na testa próxima ao supercilio, que tivemos que arrombar a porta da frente; que chegamos lá, pedimos pra abrir a porta e ela gritava “ele está com a faca”, que não abriram e então tivemos que arrombar a porta; que entrou primeiro os dois sargentos e eu entrei em terceiro; quando entraram eles dois estavam meio no canto da parede com a faca nela; que ele não tinha nenhum ferimento; que foi feita a apreensão da faca; que fiquei mais na segurança do local e o meu superior que foi conversar com a vítima; que a faca foi apresentada na delegacia”.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em sequência, é imperioso destacar que o fato de a vítima ter informado aquando de seu depoimento em juízo, que a culpa pelo ocorrido foi sua, numa tentativa de isentar o réu da responsabilidade, a nova versão dos fatos mostra-se dissociada de suas próprias declarações perante a autoridade policial, bem como, das demais provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando suficientemente demonstrados os elementos necessários a configuração do ilícito, conforme narrado ao norte. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO.
ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.

4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, mostra-se descabido o reconhecimento,
in casu
, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que, muito embora se tenha a informação de que foi a ofendida quem iniciou a agressão, dando uma mordida no acusado, é impossível considerar que os socos desferidos contra a vítima na sequência foram moderados, havendo inclusive relato dos policiais de que o ora apelante a mantinha dentro da casa do casal com o uso de uma faca, motivo pelo qual, não há que se falar na sua absolvição. Sobre o tema,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Incabível, na via eleita, o exame de violação a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (REsp 1653588/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

3.

O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas ? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face.

4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.786.605/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao pleito de desclassificação da conduta de lesão corporal no âmbito de violência doméstica para a contravenção penal de vias de fato, considerando que houve a efetiva violação da integridade física da vítima causada pelos socos desferidos pelo réu, ocasionando-lhe as lesões descritas no estudo técnico colacionado aos autos, razão pela qual, sua conduta se subsume perfeitamente ao ilícito descrito no art. 129, §§ 9º e 13

do CPB, sendo, portanto, insubsistente o pleito desclassificatório. Sobre o tema:

APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. FOTOGRAFIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ADMISSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 9 e art. 147, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave. 3. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
4. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. 5. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporais, porquanto ficou com escoriações e hematomas no rosto, resta inviável a desclassificação para vias de fato.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases do processo dosimétrico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1767009, 07045568520218070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em sequência, demandou o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto. O pleito de reforma da dosimetria tampouco merece amparo.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que, embora o magistrado de piso tenha cometido equívoco por ocasião da valoração negativa da
personalidade
e da
conduta social
, utilizando para tanto a multipla reincidência do acusado, violando a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº. 1077 pelo STJ
[1]
, constata-se que foi avaliado corretamente em desfavor do apelante os
antecedentes criminais
, utilizando para tanto uma das condenações com trânsito em julgado do réu.

De outra banda, no caso em testilha, atesto que as
circunstâncias do crime
também se revelam de extrema reprovabilidade havendo relato dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu que ele, além de agredir a ofendida, a ameaçou dentro da própria residência fazendo uso de uma arma branca.

Destarte, a valoração negativa de tais elementos, por si só, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando corretamente quantificada em
03 (três) anos de reclusão
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, restando a reprimenda do réu quantificada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, aliada à reincidência e a avaliação negativa dos vetores do art. 59 do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB
[3]
.

Nesse aspecto, embora o
quantum
de pena definitivo tenha sido dosado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o réu é multireincidente, tendo sido parte de suas condenações utilizadas em seu desfavor para a fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, reconhecida a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, havendo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao montante da reprimenda imposta. No mesmo sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INADMITIDO. SÚMULA 284, STF, AFASTADA. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES.

I - A Súmula nº 284/STF deve ser afastada quando for possível compreender a controvérsia a partir do inteiro teor da petição recursal.

II - Não há que se falar em violação ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, nem em fixação de regime mais gravoso per saltum, quando a fixação do regime inicial fechado decorre da gravidade do delito, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do agente.

III - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável.

IV - Os precedentes mencionados pela defesa para sustentar a aplicação do regime semiaberto não guardam similaridade com o caso em análise, pois, naquelas situações, ou os réus eram primários ou a desproporcionalidade do regime inicial fechado foi aferida em situações concretas que não envolviam violência ou grave ameaça a pessoas.

Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AgRg no REsp n. 2.038.062/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL No HABEAS CORPUS. DOSIMENTRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENCIA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

2. Quanto à almejada modificação do regime inicial do paciente para o aberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto.

2. Na espécie, o sentenciado, além de ser reincidente, teve avaliada em seu desfavor uma circunstância judicial, que elevou a pena-base acima do mínimo legal, o que afasta, inclusive, a aplicação da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 791.345/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023)

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[4]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Do mesmo modo, em atenção ao
quantum
definitivo de pena, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 77 do CPB.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 07/12/2023